Tribunal: STF
Processo: RE 88451
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-18
Data de publicação: 1980-03-18

Ementa:
CONTRATO DE COMPRA E VENDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSORIA -
RESCISAO. PROMISSORIA. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO, JA QUE, NOS TERMOS DA ESCRITURA, O TÍTULO
FOI DADO "PRO SOLVENDO", NÃO TENDO SIDO DADA QUITAÇÃO DO RECEBIMENTO
DO VALOR DA VENDA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.